Tribunal: TJPA
Processo: 0805226-20.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805226-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. B. S., ANA PAULA QUINDERE TAVARES BATISTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805226-20.2022.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: A. L. B. S.

AGRAVANTE: ANA PAULA QUINDERE TAVARES BATISTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: A. L. B. S.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 11994307

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por, A. L. B. S., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 11994307, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR ATÉ O LIMITE PAGO ÀS SUAS CREDENCIADAS, DEVENDO A REQUERENTE COMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Superados debates acerca do método ABA, cerne da questão gira em torno do custeio do tratamento em clínica particular.

2.

A Operadora Recorrida apresenta em suas contrarrazões diversos certificados de profissionais habilitados em método ABA, em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que se encontra apta a fornecer o tratamento adequado à menor.

3.

Devidamente comprovado ser capaz de atender às necessidades exigidas pelo médico, não há razão, a priori, para reformar a decisão atacada, tendo em vista que a menina terá o tratamento exatamente na forma prescrita por seu médico na rede credenciada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, estar caracterizada negativa da prestação jurisdicional, afirma que o decisum foi omisso ao não enfrentar a forma inadequada do tratamento oferecido pelos profissionais e clínicas credenciadas da UNIMED, pois as terapias seriam reduzidas, e de forma não individualizada. Aponta contradição ao considerar os

certificados juntados nos

ids. 10312599, 10312604, 10312605 e
10312611,

que não apresentam carga hor
á
ria suficientes e não implicam dizer que
alguns profissionais, mesmo detendo

grau de pós
-
graduação na área, apliquem o
conhecimento

e
specífico

no

cotidiano

laboral.

Contrarrazões no ID 12193048.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretende a embargante sanar suposta omissão no Acórdão embargado ao não enfrentar a forma inadequada do tratamento oferecido pelos profissionais e clínicas credenciadas da UNIMED, pois as terapias seriam reduzidas, e de forma não individualizada. Aponta contradição ao considerar os

certificados juntados nos

ids. 10312599, 10312604, 10312605 e
10312611,
que não apresentam carga hor
á
ria suficientes e não implicam dizer que
alguns profissionais, mesmo detendo
grau de pós
-
graduação na área, apliquem o
conhecimento e
specífico

no

cotidiano

laboral.

Contudo, não vislumbro os vícios apontados.

Digo isso porque, da leitura do acórdão embargado, constato que em nenhum momento restou alterado o tratamento na forma prescrita pelo médico, ou seja, não houve menção em redução à carga horária prescrita, nem mudança acerca do tratamento individualizado, apenas restou determinado o fornecimento dos métodos prescritos em clínica credenciada à requerida, ou caso opte, ainda assim, em realizar o tratamento em clínica particular de sua escolha, não credenciada ao plano de saúde, a requerida arcará com o tratamento junto à clínica particular até o limite pago às suas credenciadas, devendo a requerente complementar o tratamento com os seus próprios recursos.

Quanto a capacidade técnica, entendo que a UNIMED apresentou certificados de profissionais habilitados em método ABA (ID nº 10312604, 1/55; e 10312611, pg. 1/41), todos laborando em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que há na rede locais aptos a fornecer o tratamento adequado à menor, e não seria esse o meio processual adequado, nem o momento para questionar os diplomas apresentados pelos técnicos emitidos por instituições de educação superior aptas para formação avançada em terapias comportamentais.

Além do mais, nada garante que a própria profissional que a Agravante tanto busca apresente certificados de capacitação em ABA pelas mesmas instituições, e com as mesmas cargas horárias nos cursos.

Na realidade, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023